Tribunal: TJES
Processo: 5006904-41.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006904-41.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA PEREIRA DE MORAIS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

A Recorrente não reconhece ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado com o Recorrido, tampouco ter solicitado saques através do cartão, considerando indevidos os descontos realizados pelo banco em seu contracheque. Requer o pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
JULGOU

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.
REVOGOU
a decisão provisória.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a instituição financeira recorrida juntou aos autos termos de adesão do cartão de crédito consignado e solicitação de saque inicial que incluem os documentos pessoais da parte recorrente e comprovante de residência contemporâneo ao contrato, demonstrando que, a recorrente aderiu a contratação do referido cartão, de modo que na referida documentação consta a assinatura da mesma.

Além disso, logrou êxito à parte recorrida em demonstrar que a contratação do cartão de crédito consignado não se resumiu a um único saque – normalmente o que acontece quando o consumidor pensa estar contratando um empréstimo – visto que pelas fatura colacionadas com a contestação, é possível verificar a recorrente utilizou o cartão de crédito para compras junto ao comércio da cidade de Colatina/ES (residência da parte requerente) como, por exemplo, farmácia, supermercado restaurante, papelaria, lojas de roupas, etc. em vários meses com início em 24/06/2016 e continuando em vários outros novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017, abril/2017, julho/2017, agosto/2017, setembro/2017, outubro/2017, novembro/2017, dezembro/2017, janeiro/2019 e fevereiro/2019.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)